Tribunal: TJMT
Processo: 1001064-88.2018.8.11.0010
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001064-88.2018.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DARNEI HIPOLDO KROTH - CPF: 190.809.130-49 (EMBARGADO), RODRIGO BINOTTO PEREIRA - CPF: 003.342.321-04 (ADVOGADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JACIARA LTDA - EPP - CNPJ: 10.968.970/0001-39 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ANDREIA KATIA FELITO ROMERO - CPF: 005.645.159-81 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (EMBARGANTE), CARLA ADRIANA FELITO - CPF: 036.685.909-90 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA - AUSÊNCIA DE OMISSÃO E NULIDADE NO ACÓRDÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - MULTA DO ART. 1.026 DO CPC – INAPLICABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

Não caracterizado o caráter protelatório dos embargos de declaração, afasta-se a aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Comércio de Combustíveis Jaciara Ltda. - EPP
,

em face do acórdão proferido nos autos da Apelação Cível, que à unanimidade, negou provimento ao recurso da embargante, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Nas razões de recurso, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão está eivado de omissão e nulidade, uma vez que não foi intimado da sessão de julgamento realizada em 22.04.2020.

Requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao acórdão embargado e, no mérito, o acolhimento dos Embargos para suprir a omissão existente.

O embargado apresentou contrarrazões (Id 43531977), pugnando pelo desprovimento do recurso e ao pagamento de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.026, § 2o do CPC, tendo em vista tratar-se de recurso manifestamente protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A embargante sustenta que o acórdão proferido por esta Câmara, quando do julgamento da apelação cível, está eivado de omissão e nulidade, ao argumento de que não foi intimado da sessão de julgamento realizada em 22.04.2020.

Da análise do acórdão objurgado, entendo que razão não lhe assiste, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados
.

Denota-se que tal alegação é muito mais fruto do inconformismo da embargante pelo fato de o acórdão recorrido não ter acolhido o entendimento segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio do recurso.

Isso porque, ao contrário do que sustenta a embargante, para a realização da sessão de julgamento do dia 22/04/2020 através de videoconferência, houve ampla divulgação por este Tribunal de Justiça, na forma disciplinada na Portaria n. 283/2020 – PRES.

Vejamos o disposto na referida Portaria,
in verbis
:

“Art. 1o As sessões de julgamento dos órgãos judiciais e administrativos do segundo grau do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e das Turmas Recursais,
a critério da respectiva Presidência, poderão ser realizadas inteiramente por videoconferência
.

§1o Portaria do Presidente do respectivo órgão indicará sobre as datas das sessões que serão realizadas exclusivamente por meio de videoconferência.

(...)

Art. 6o A suspensão dos prazos processuais estabelecida na Portaria-Conjunta 281/2020 não se aplica aos expedientes relacionados à realização de sessões por videoconferências autorizados nesta ocasião.

Parágrafo único.
Para a realização da primeira sessão por videoconferência, os órgãos julgadores poderão utilizar os processos pautados e que restaram não julgados a partir do dia 17.03.2020
.” (destaquei)

No caso da presente Apelação, o seu julgamento foi inicialmente designado para a Sessão Ordinária no dia 18 de março de 2020 (Id 36284497 - Pág. 1) e, por conta da pandemia do COVID-19 foi publicada a Portaria-Conjunta n° 249 de 18/03/2020, do Desembargador Presidente e do Desembargador Corregedor-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, suspendendo os prazos e atos processuais, no período de 17 de março a 20 de abril de 2020.

No dia 23/03/2020, foi certificado nos autos a suspensão dos prazos processuais e da realização das sessões de julgamentos e, ainda, que
“
o presente feito está apto para a inclusão na próxima Sessão Ordinária a ser realizada após o término da referida suspensão, independentemente de nova intimação
”

(Id 38327990 - Pág. 1). (destaquei)

Posteriormente, foi publicada a Portaria n° 283/2020 PRES, com vigência a partir do dia 14/04/2020, autorizando a realização de sessão de julgamento por videoconferência no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

De forma subsequente, o Exmo. Sr. Presidente da Terceira Câmara de Direito Privado, Des. Dirceu dos Santos, no dia 15/04/2020, disponibilizou no Diário da Justiça Eletrônico n. 10715, Comunicado acerca da inclusão dos processos adiados e publicados para as Sessões de 18 e 25 de março de 2020, inclusive o respectivo processo, na pauta da sessão de julgamento do dia 22/04/2020 por videoconferência, bem como os meios de se requerer a inscrição para sustentação oral e preferência.

Desse modo, não obstante as alegações do embargante, não verifico, por ora, a nulidade suscitada nas razões destes embargos de declaração, de modo que, não há que se falar em suspensão dos efeitos do acórdão embargado.

Com efeito, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil.

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado apreciou todas as questões atinentes à hipótese dos autos e, desse modo, não padece de qualquer vício.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório. Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015.”

(N.U 0010419-38.2019.8.11.0000, ED 10419/2019, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.”
(N.U 1011869-33.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

Com relação à condenação da embargante em litigância de má-fé e multa por caráter protelatório, melhor sorte não socorre ao embargado.

Isso porque, n
a hipótese dos autos, não visualizei comportamento que evidencie ofensa à dignidade da justiça ou deslealdade processual e, desse modo, há que se afastar a aplicação da penalidade.

Com efeito, a condenação às penas da litigância de má-fé tem por pressuposto a evidência de que o comportamento da parte atenta à dignidade da justiça e, como alhures mencionado, não se deduz quando a parte tão somente exerce o direito de ação, opondo recursos processualmente previstos.

Outrossim, tenho que não se trata de recurso manifestamente protelatório capaz de embasar a aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.

Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que:

“Recurso manifestamente protelatório é aquele que não tem fundamento fático e/ou jurídico sério, sendo perceptível que a sua utilização tem como único objetivo retardara marcha procedimental. (...) Ao órgão jurisdicional é dada a análise do campo cinzento entre o exercício da ampla defesa e o abuso do exercício de defesa, devendo haver parcimônia pelos julgadores na aplicação da sanção processual. A utilização do termo ‘manifestamente’ para qualificar o caráter protelatório é indicativo suficiente que o órgão jurisdicional não deve abusar na aplicação dessa multa”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado - 1a ed. - Salvador: Juspodivm - 2016)

Com efeito, a aplicação da penalidade de litigância de má-fé é insubsistente e, da análise da matéria impugnada, não visualizo o caráter protelatório dos embargos de declaração, não havendo em se falar, portanto, na aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020